Tribunal: TJMT
Processo: 1039472-16.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039472-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA - CPF: 810.542.621-87 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), JOCELINA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 015.313.581-60 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA - CPF: 810.542.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POSTERIOR AO FALECIMENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jocelina de Almeida Oliveira contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários.

A recorrente aponta a existência de vício processual insanável, em razão do falecimento do devedor fiduciário antes da notificação extrajudicial de mora e do ajuizamento da ação, requerendo a extinção do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora realizada após o falecimento do devedor fiduciário, e se é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada em face de terceiro em nome do devedor falecido, sem a substituição válida pelo espólio.

III. Razões de decidir

A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula nº 72 do STJ.
A notificação extrajudicial foi enviada após o falecimento do devedor, tornando-a ineficaz, e impedindo a constituição válida da mora.

Não é possível a substituição do de cujus pelo espólio ou herdeiros em ação de natureza personalíssima como a busca e apreensão, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para extinguir o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a constituição em mora realizada após o falecimento do devedor fiduciário. 2. A ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo impõe a extinção da ação de busca e apreensão proposta contra terceiro, sem a devida substituição processual pelo espólio.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jocelina de Almeida Oliveira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por Banco Volkswagen S.A., julgou procedente a pretensão, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade.

Inconformada, a apelante aponta a existência de vício insanável quanto à ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, porquanto o devedor fiduciário, Manoel Domingos de Oliveira, faleceu em 15.11.2019, conforme certidão de óbito acostada aos autos, sendo a ação somente ajuizada em 17.10.2022, quase três anos após o falecimento.

Menciona que as notificações extrajudiciais enviadas pelo banco ocorreram em datas posteriores ao falecimento, sendo, portanto, inócuas para fins de constituição válida em mora. Ao final, pugna pela reforma da sentença de ofício, com a extinção do feito em virtude da ausência de pressuposto processual e pela condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 314532916).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen S.A. moveu ação de busca e apreensão contra Jocelina de Almeida Oliveira, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, sendo o feito julgado procedente.

Inconformada, a apelante aponta a existência de vício insanável quanto à ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, porquanto o devedor fiduciário, Manoel Domingos de Oliveira, faleceu em 15.11.2019, conforme certidão de óbito acostada aos autos, sendo a ação somente ajuizada em 17.10.2022, quase três anos após o falecimento.

Menciona que as notificações extrajudiciais enviadas pelo banco ocorreram em datas posteriores ao falecimento, sendo, portanto, inócuas para fins de constituição válida em mora.

Ao final, pugna pela reforma da sentença de ofício, com a extinção do feito em virtude da ausência de pressuposto processual e pela condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”.

In casu
, ação foi ajuizada em 17.10.22, contudo, o réu faleceu em 15.11.2019 o que, torna impossível a constituição em mora do devedor, nos termos da mencionada norma legal, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio no caso vertente, na forma do art. 110, do CPC.

Depreende-se que o apelado efetuou tentativa de constituição em mora de pessoa já falecida, não podendo ser considerada válida, repiso, quando ocorre após a morte do devedor.

À vista disso, por ser requisito imprescindível, é de clareza solar que a ação de busca e apreensão não merece prosseguir, face a evidente carência do direito de ação.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“
PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV
.” (RAC n. 0004006-38.2019.8.11.0055, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2020 – negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. [...]
” (RAC n. 1005240-85.2019.8.11.0007, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 29.07.2020 – negritei)

Não obstante, é cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros.

Dessa forma, ainda que se considerasse que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, reafirmo que a constituição em mora é condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – FALTA DOS PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO – SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE POSSUI CARÁTER PERSONALÍSSIMO - INTRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS - HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, A QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.” (TJPR, RAC n. 0010283-06.2018.8.16.0075, 7ª Câm. Cív., Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 29.05.2020 – negritei e grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA ANTERIOR, POR ABANDONO DA CAUSA, CASSADA POR ESTE TRIBUNAL. INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, POR PROTESTO EDITALÍCIO, QUE OCORREU APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
” (TJPR, RAC n. 0021306-89.2009.8.16.0001, 17ª Câm. Cív., Rela. Dra. Sandra Bauermann, j. 04.11.2019 – negritei e grifei)

Logo, não tendo o banco comprovado a constituição em mora do devedor, tenho que é impositiva a extinção do feito. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para extinguir a ação de busca e apreensão, ante a ausência de constituição em mora do devedor, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025